Tribunal: TJSP
Processo: 1002220-56.2020.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos materiais e morais – Descontos em benefício previdenciário – Sentença de procedência em parte – Insurgência do autor e da ré – Danos morais caracterizados – Importe fixado em R$ 5.000,00 que deve ser mantido – Recursos não providos.

Nega-se provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1002220-56.2020.8.26.0291
Registro: 2020.0000997401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002220-56.2020.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante/apelado
ABAMSP - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS, é apelado/apelante JOSE ROBERTO DUARTE
GREGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1002220-56.2020.8.26.0291
VOTO No 28.208
Apelante/Apelado: Abamsp
Associação Beneficente de Auxílio
Mútuo dos Servidores Públicos
Apelado/ Apelante: José Roberto Duarte Grego
Comarca: Jaboticabal (3a Vara)
Juiz: Carlos Eduardo Montes Netto
Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada
com indenização por danos materiais e morais Descontos
em benefício previdenciário Sentença de procedência em
parte
Insurgência do autor e da ré
Danos morais
caracterizados Importe fixado em R$ 5.000,00 que deve
ser mantido Recursos não providos.
Nega-se provimento aos recursos.
Vistos,
Ao relatório de fls. 178, acrescento ter a r.
sentença julgado procedente em parte os pedidos, confirmando-se a
decisão de fls. 72/74 para o fim de a) declarar a inexistência de relação
jurídica entre as partes; b) condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$
425,56, acrescidos de correção monetária pela tabela prática do TJSP
desde cada desconto indevido e de juros moratórios de 1% ao mês a
partir da citação; e c) condenar a ré ao pagamento da quantia de R$
5.000,00 pelos danos morais sofridos, acrescida de correção monetária,
conforme a Tabela Prática do TJSP, desde a presente data até o efetivo
pagamento (Súmula 362 do STJ), e de juros moratórios de 1% ao mês,
desde a citação. Diante da sucumbência mínima da autora, condenou a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1002220-56.2020.8.26.0291
ao pagamento das respectivas verbas, observada a gratuidade concedida.
A ré interpôs recurso de apelo (fls.
184/193), pugnando pela reforma da r. sentença para que o feito seja
julgado improcedente, com a inversão dos respectivos ônus. Pugnou,
preliminarmente, pela concessão da gratuidade de justiça. Argumenta
que não restaram caracterizados danos morais na hipótese, afirmando
que os fatos descritos não possuem o condão de causar danos passíveis
de reparação. Pugna, subsidiariamente, pela redução do respectivo
“quantum”.
O autor interpôs recurso de apelo (fls.
234/247) pugnando pela reforma da r. sentença para que haja majoração
do valor dos honorários advocatícios de sucumbência. Acredita que os
danos morais foram fixados em quantia irrisória, comportando
majoração nesta oportunidade para o valor de R$ 15.000,00.
Contrarrazões às fls. 248/264 e 268/275.
Decisão
indeferindo
o
pedido
de
Gratuidade de Justiça, intimando o réu ao recolhimento das respectivas
verbas de preparo (fls. 282/284).
O réu recolheu as custas de preparo.
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
No mérito, trata-se de declaratória de
inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais
julgada procedente em parte na r. sentença apelada. Insurgem-se o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1002220-56.2020.8.26.0291
e o réu, este pugnando pela reforma da r. sentença ou diminuição do
valor dos danos morais e aquele pela sua majoração.
Os valores indevidamente descontados
dos proventos da parte autora tem natureza alimentar e servem para seu
sustento, sendo evidentes as danosas consequências da privação, ainda
que o valor pareça, em princípio, diminuto.
O dano moral, à luz da Constituição
Federal, corresponde a uma agressão à dignidade humana, cuja
reparação apenas é devida caso seja tão grave a ponto de extrapolar os
meros aborrecimentos do cotidiano. Os critérios utilizados para aferir a
sua constituição devem ser avaliados segundo a gravidade do dano,
levando-se em conta a concepção ético-jurídica dominante na sociedade,
afastando-se de fatores extremamente subjetivos, como sensibilidade ou
frieza exacerbada de alguns.
Nesse sentido, estando pacificada a
matéria no tocante à ilicitude dos descontos realizados no benefício
previdenciário da parte requerente, os danos morais restam, com a
devida vênia do entendimento do juízo “a quo”, restaram devidamente
comprovados à hipótese, uma vez que o benefício previdenciário
apresenta natureza de verba alimentar e, portanto, o confisco indevido
deste, ainda que de forma parcial, gera prejuízos extrapatrimoniais capaz
de gerar o dever de indenizar, na medida em que a angústia sofrida pelo
beneficiário, que vê sua fonte de subsistência indevidamente suprimida
ou reduzida, supera o mero aborrecimento.
Já em relação ao valor da indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1002220-56.2020.8.26.0291
danos morais, este não pode se mostrar demasiadamente elevado a ponto
de caracterizar enriquecimento sem causa, tampouco ínfimo a afastar a
compensação pelos danos experimentados. A fixação do valor de
indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, mostrando-se adequado ao evento danoso e suas
consequências, prestando-se, ademais, como forma profilática a evitar
reiteração de conduta indevida.
A fixação de seu valor deve atender, pois,
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Com efeito:
“Após a Constituição de 1988 não há mais
nenhum valor legal prefixado, nenhuma tabela ou
tarifa a ser observada pelo juiz na tarefa de fixar o
valor da indenização pelo dano moral, embora
deva seguir, em face do caso concreto, a trilha do
bom-senso, da moderação e da prudência, tendo
sempre em mente que se, por um lado, a
indenização deve ser a mais completa possível,
por outro, não pode tornar-se fonte de lucro
indevido.”
(CAVALIERI
FILHO,
Sérgio,
Programa de responsabilidade civil, 9. ed., São
Paulo: Atlas, 2010, p. 100)
Como consequência, a condenação por
danos morais fixada na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-
se justo para a hipótese, uma vez que referido valor se mostra suficiente
para a compensação dos danos experimentados pelo autor e para coibir a
reiteração de conduta indevida praticada pela ré, acrescido de correção
monetária deste o arbitramento e juros moratórios desde o primeiro
desconto indevido (Súmula 54 do Col. Superior Tribunal de Justiça).
Anota-se que referido valor tem sido utilizado por esta C. Câmara para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1002220-56.2020.8.26.0291
situações similares.
Deve ser mantida a sucumbência a cargo
da requerida, conforme fixada pela r. sentença.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento aos recursos.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora